Tribunal: TJDFT
Processo: 0751722-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751722-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE AQUINO FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida de Aquino Farias contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) (processo n. 0721626-71.2024.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de determinar que os réus se abstenham de demolir o imóvel de coordenadas “15°49'14.7"S 48°08'39.6"W”, localizado em Ceilândia-DF . Em suas razões recursais (ID 66919276), a agravante sustenta, em suma, que residiria no imóvel objeto de discussão na origem, conjuntamente com sua família, há mais de 5 (cinco) anos. Afirma que a área em que localizado o referido imóvel foi objeto de ação de fiscalização pelo Poder Público, com a finalidade de remover supostas edificações erigidas em desconformidade legal. Assenta que “não recebeu nenhuma notificação de derrubada formal, mas todas as casas vizinhas foram alvo de atuação de derrubada que aconteceu hoje, em 03/12/2024”. Aponta que os “agentes apenas não derrubaram o seu imóvel em razão da intervenção do Conselho Tutelar”. Tece considerações acerca do direito social à moradia, aa dignidade da pessoa humana e das garantias de ampla defesa e contraditório. Diz que o referido imóvel seria seu único lugar de moradia e que, em caso de demolição pelo Poder Público, estaria desamparada juntamente com sua família. Informa que os agentes de fiscalização a teriam informado que voltariam para demolir as edificações erigidas no mencionado imóvel. Anota que não haveria urgência na demolição do referido bem, o que afastaria a possibilidade de remoção imediata da edificação. Assevera que a intimação demolitória realizada pelo Distrito Federal seria nula, diante da inexistência de garantia de prévio contraditório e ampla defesa. Aduz que as ocupações irregulares seriam fruto da leniência do Distrito Federal. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, que os agravados se abstenham de demolir o imóvel de coordenadas 15°49'14.7"S 48°08'39.6"W. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque o imóvel objeto de discussão na origem, a princípio, sequer se encontra, a princípio, devidamente delimitado, sendo insuficiente, para tanto, a indicação de coordenadas geográficas. Nesse cenário, eventual medida cominatória em caráter liminar poderia recair sobre área incerta, o que resultaria em indevido óbice ao exercício da atividade fiscalizatória pelo Distrito Federal, que é verdadeira expressão do poder-dever de polícia. No mais, sequer se constata, ainda nesta análise inicial, a própria existência de auto de intimação demolitória e, ainda, a prática de atividade fiscalizatória pela Administração Pública na área em discussão na origem. Essas constatações, para além de resultarem na ausência de verificação, por ora, da probabilidade do direito da parte agravante, têm o condão de denotar a inexistência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo se considerado que a própria atividade fiscalizatória levada a efeito pelos réus/agravados sequer foi evidenciada neste momento. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora